Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710784-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NOTA MAXIMA REFORCO ESCOLAR LTDA - ME, ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA, VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Certidão de Crédito para fins de Falência/Insolvência Civil – Probabilidade de provimento do recurso – Antecipação dos efeitos da tutela recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na espécie, a parte Agravante solicitou a expedição de Certidão de Crédito para o Juízo a quo com vistas a protocolar Ação de Insolvência Civil, em virtude do inadimplemento dos executados. Há probabilidade de provimento do recurso, porquanto “a configuração da execução frustrada permite o deferimento da expedição da certidão de crédito para fins de instrução do pedido de falência formulado com base no art. 94, II, da Lei 11.101/2005, observados, no caso, os termos da Lei no 11.101/2005 e Lei no 5.474/1968.” (Acórdão 1225308, 00464322020148070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há de se falar, portanto, em Certidão de Crédito com base na Portaria Conjunta no. 73 deste Tribunal de Justiça. Por outro lado, o perigo de dano exsurge da perda do direito de preferência da exequente e dilapidação patrimonial. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de certidão de crédito para fins de ajuizamento de Ação de Falência/Insolvência Civil dos executados. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da presente Decisão. Dispenso-lhe das Informações. Os executados foram devidamente citados na origem, contudo, não constituíram advogado. Desta feita, aguarde-se o prazo legal em Cartório após a publicação da presente Decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, sexta-feira, 8 de maio de 2020, às 22h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator